Tribunal: TJBA
Processo: 8002753-77.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002753-77.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JEFFERSON NASCIMENTO DE SANTANA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, KLEBER KOWALSKI CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
LITISPENDÊNCIA

CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO.
SENTENÇA ANULADA.
APELO PROVIDO.

1. Em suas razões, a autarquia p
ostulou a nulidade da sentença com o reconhecimento da litispendência.

2. Nos estritos termos do art. 337, § 3.º, do CPC, a litispendência restará caracterizada quando houver a repetição de ação já ajuizada, devendo ser constatada a ocorrência da tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir.

3. No caso dos autos, o apelante sofreu acidente de trabalho em 2007, com o carro forte em que trabalhava, submetido a cirurgia no joelho direito, postulando a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença.

4. Nesses termos, o feito tombado sob n.º 0410948-98.2012.8.05.0001,
possui identidade de partes, pedido e causa de pedir, caracterizando a litispendência.

5. Voto para DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e anular a sentença por reconhecer a litispendência.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação n.º
8002753
-
77
.2017.8.05.0001
, tendo como Apelante,
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
e Apelado,
JEFFERSON NASCIMENTO DE SANTANA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
o recurso E
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça